Tribunal: TJSP
Processo: 2180749-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão do relator que negou provimento ao recurso – Decisão proferida nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "a", do NCPC – Recurso contrário à Súmula 393 do STJ – Exceção de pré-executividade corretamente rejeitada – Nulidade dos lançamentos, inexistência de fato gerador e caráter confiscatório dos consectários legais – Alegações

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão do relator que negou provimento ao recurso – Decisão proferida nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "a", do NCPC – Recurso contrário à Súmula 393 do STJ – Exceção de pré-executividade corretamente rejeitada – Nulidade dos lançamentos, inexistência de fato gerador e caráter confiscatório dos consectários legais – Alegações apresentadas pelo excipiente – Hipótese, todavia, de matérias insuscetíveis de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal – Descabimento da objeção – Inteligência da referida súmula – Agravo de instrumento cujo improvimento se impunha de fato. Agravo interno não provido.